Tribunal: TJSP
Processo: 1008162-63.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer – Pretensão de manutenção de contrato com base em benesse prevista no art. 31, "caput", da Lei n° 9.656/98 – Sentença de improcedência confirmada em segunda instância – Declaratórios opostos pelo autor - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer – Pretensão de manutenção de contrato com base em benesse prevista no art. 31, "caput", da Lei n° 9.656/98 – Sentença de improcedência confirmada em segunda instância – Declaratórios opostos pelo autor - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios – Caso de mero inconformismo com o julgamento desfavorável, que deve ser manifestado em vias recursais próprias – Matéria posta em debate já pacificada perante o c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais de n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP – Observância da tese de n. 989 – Decisão da Corte Superior que possui caráter vinculante - Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.